Tribunal: TJMT
Processo: 1031924-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031924-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), FERNANDO AREVALO - CPF: 030.314.961-24 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4413-09 (AGRAVADO), RAPHAEL AREVALO - CPF: 051.189.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito suspensivo, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, é imprescindível a presença simultânea de dois requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a demonstração dos fundamentos para tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

4. No caso, o agravante não demonstrou a verossimilhança das alegações, nem comprovou a garantia do juízo, inviabilizando o deferimento do efeito suspensivo requerido.

5. O simples argumento de dificuldades financeiras e prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução, desacompanhado de comprovação e sem garantia da execução, não autoriza o deferimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a demonstração cumulativa de fundamentos relevantes para tutela provisória e a garantia do juízo, sob pena de prosseguimento do feito executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006892-95.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 15/08/2018; TJMT, AI n. 1002999-96.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 15/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO AREVALO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos dos Embargos à Execução no 1000274-19.2022.8.11.0090, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Sustenta o agravante que: a não aplicação do efeito ativo ao presente recurso, poderá ensejar a parte Agravante prejuízo irreparável, ao passo que causará “mísero” lucro a parte Agravada. Dessa forma, a não concessão do efeito ativo ao presente recurso, resultaria em ato que danificaria a situação financeira vivenciada pela parte Agravante.

Afirma que o presente caso está revestido pelos requisitos da probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreparável ao qual a parte Agravante está sujeita, conforme preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil; bem como, o perigo de mora resta configurado, tendo em vista que a continuidade da ação de execução acarretará efeitos drásticos de constrição de bens, culminando com prejuízos irreparáveis.

Requer seja atribuído efeito ativo, ou ao menos suspensivo, e comunicado ao r. Juízo de origem – reforme a r. decisão do Juízo a quo, nos termos do quanto anteriormente externado, reconhecendo a aplicabilidade do efeito suspensivo aos autos executórios.

Por fim, requer sejam todas as questões tratadas acima analisadas e respondidas, inclusive a título de pré-questionamento, de sorte a permitir eventual recurso à Instância Superior.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. 252203681)

Informações. (id. 252647764)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo. (id. 254090179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO AREVALO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da Vara única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos dos Embargos à Execução no 1000274-19.2022.8.11.0090 movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento, pois no que concerne ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, considero irretocável a decisão combatida, eis que a simples interposição de Embargos à Execução, por si só, não a infirma, ainda que tenha como argumento ser beneficiário da concessão de gratuidade de justiça; bem como, que a situação pandêmica afetou sua atividade pecuária e seu lucro afetado, ocasionando a inadimplência, pois não se verifica demonstração cabal de veracidade das alegações.

Assim, deve ser aplicada a regra do artigo 919, § 1o, do NCPC, que é categórico:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do bem embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Ademais, não se verifica a possibilidade de deferimento de efeito suspensivo, pois além da ausência de verossimilhança das alegações, também não há qualquer prova de garantia do juízo, seja por penhora, seja por caução, que deveria ser ofertada pelo ora Agravante.

Portanto, inadmissível o deferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, §1o, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não verificada a presença de todos esses requisitos, a suspensão pretendida não comporta acolhimento. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (AgInt no ARESp n. 1091593/SP), sendo descabida a inversão do ônus da prova.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006892-95.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, §1o, do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1002999-96.2018.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Com tais apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, prosseguindo-se o feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025